Tribunal: TJDFT
Processo: 0705556-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA da decisão que, nos autos da ação ordinária (processo n.o 0701494-60.2023.8.07.0007) ajuizada por ALICE EDUARDO MARQUES MOTA BRANDÃO, representada por ITHAMARA RAYANNA, deferiu a tutela de urgência, para determinar que a agravante/ré autorize e arque com todas as despesas necessárias à internação da agravada/autora em leito de UTI PEDIÁTRICA do HOSPITAL BRASILIENSE, com suporte que atenda às suas necessidades e durante o período que seja indicado por seu médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Em suas razões recursais (ID 43700443), a agravante/ré alega, em síntese: ausência de fumus boni iuris, para o deferimento da tutela de urgência em favor da agravada/autora, em razão do não cumprimento de carência contratual; que a negativa do tratamento, em razão da carência, não importa em ato ilícito; que a existência de carência, amparada em lei, não é abusiva; que, durante o período de carência, o plano hospitalar da agravada/autora equipara-se a plano ambulatorial, sem direito à internação; e que, durante o período de carência, o plano de saúde só é obrigado a prestar atendimentos de urgência e de emergências nas 12 (doze) primeiras horas de atendimento, com o encaminhamento do paciente ao SUS após esse intervalo. Afirma a irreversibilidade da medida adotada na instância de origem, ao argumento de que a agravada/ré se declarou pobre na concepção da lei, e, ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja cassada a decisão agravada. Preparo aos ID’s 43700444 e 43700445. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto que, para além das genéricas e abstratas alegações, não demonstrado risco de dano concreto ao patrimônio da agravante/ré. Ademais, em cognição sumária não exauriente, diferentemente do alegado pela agravante/ré, verifico que o periculum in mora, no caso, é inverso, pois a concessão do pretendido efeito suspensivo paralisaria o tratamento da agravada/autora, comprometendo o seu já debilitado estado de saúde, podendo, inclusive, em caso de óbito, importar no próprio perecimento do direito objeto destes autos. Isso, porque, na perspectiva da possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à agravante/ré, verifica-se que a tutela de urgência conferida pelo Juízo a quo está fundada na teoria do risco-proveito da agravada/autora, sendo plenamente reversível por meio de eventual ação de cobrança dos valores relativos ao custeio do tratamento. No ponto, destaco que a argumentação da agravante/ré de que a decisão agravada seria irreversível, em razão da agravada/autora ter se declarado pobre, revela-se despida de qualquer prova nesse sentido, visto que a gratuidade de justiça, além de não ser fundamentada na inexistência de patrimônio e poder ser impugnada pela parte adversa, apenas implica em suspensão da exigibilidade do pagamento das despesas processuais. Não bastasse, do exame da documentação anexada pela própria agravante/ré aos autos deste instrumento, verifica-se que a agravada/autora sequer é a responsável financeira pelo seu plano de saúde. Aliado a tudo isso, tem-se ainda a ausência da probabilidade de provimento do recurso, visto que em confronto com remansosa jurisprudência desta Corte, a qual me filio na íntegra, no sentido da abusividade da conduta da operadora/administradora em negar autorização para a internação do beneficiário, com fundamento no não cumprimento do período de carência, pois de urgência, conforme atestado pelo médico assistente. Confira-se: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM UTI PEDIÁTRICA. CARÊNCIA INEXIGÍVEL. COBERTURA COMPLETA DEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. I. Durante o período de carência a operadora do plano de saúde é obrigada à cobertura de atendimentos de urgência e de emergência, a teor do que prescrevem os artigos artigo 12, inciso V, e 35-C, inciso I, da Lei 9.656/1998. II. Se o contrato contempla coberturas dos segmentos ambulatorial e hospitalar, não incide a limitação de 12 (doze) horas para o atendimento de emergência previsto na Resolução CONSU 13/1998. III. Afeta atributos da personalidade do usuário do plano de saúde e, por conseguinte, autoriza compensação por dano moral, negativa da operadora de cobertura para internação de emergência em UTI. IV. A proibição da reformatio in pejus impede que se afaste o critério equitativo do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, adotado na sentença, na hipótese em que o arbitramento dos honorários de sucumbência com base no § 2o do mesmo artigo se revelar prejudicial ao recorrente. V. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1655041, 07161817120218070020, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no PJe: 17/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacou-se) Ainda, reputo ainda ausente o necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso quanto às astreintes, tendo em vista que a decisão agravada, diferentemente do alegado pela agravante/ré, não lhe aplicou qualquer multa, apesar da advertência quanto à sua aplicação em caso de descumprimento da ordem. No ponto, aliás, é importante destacar, com fundamento no § 1o do artigo 537 do Código de Processo Civil, ser firme a jurisprudência dos Tribunais pátrios no sentido de que a decisão que fixa astreintes não preclui nem faz coisa julgada, podendo ser modificada a qualquer tempo, o que reforça a ausência do requisito do periculum in mora necessário ao deferimento do pleito liminar. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Após, à Procuradoria de Justiça, para manifestação. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora